Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704394-31.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUCIO HONORIO DE SOUZA APELADO: DARLAN ALVES FERREIRA HONORIO, HONORIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O O apelante MUCIO HONORIO DE SOUZA pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, o apelante alegou em suas razões recursais que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais, uma vez que aufere apenas o suficiente para sustentar o básico existencial, colacionando declaração de imposto de renda e recibos de pagamento da empresa Antares Informática Ltda, que é sócio detentor de 95% das cotas sociais, recebendo pró-labore de R$1.412,00 e salário de R$1.650,00, totalizando a quantia bruta de R$3.062 e líquida de R$2.779,36 (ID 62442806 a 62442808). Intimado a comprovar o alegado estado de hipossuficiência (ID 62617843), o apelante apresentou extratos de uma conta bancária de sua titularidade, escritura pública de compra e venda do imóvel que tinha em condomínio com sua ex-esposa vendido em 13/03/2024, bem como Declaração de Débitos e Créditos Tributários de 2023 e 2024 referente à empresa Virtual Soluções Empresariais Ltda (ID 62857059 a 62857093). Embora tenha afirmado que estaria colacionando o balanço financeiro da empresa Antares Informática, referida documentação não acompanhou sua manifestação. Em aludida manifestação, alega ainda que as movimentações bancárias de valores significativos decorrem da transação de compra e venda do imóvel que possuía com a ex-esposa, além de ter gastos com saúde e despesas pessoais, bem como gastos com pensão alimentícia e apoio financeiro adicional aos filhos. No caso, o apelante não comprovou qualquer gasto excepcional e exorbitante. Embora tenha alegado que a movimentação de sua conta estaria atípica por conta da venda do imóvel que possuía em condomínio com sua ex-esposa, ocorrida em março de 2024, o apelante juntou apenas os extratos de maio/2024 a julho/2024, em que não consta o recebimento da metade do valor de venda constante da escritura pública ID 62857059, que alcançaria R$600.000,00, tampouco a sua alegada aplicação em investimentos futuros. Outrossim, de referidos extratos bancários, observa-se que há uma variedade de entradas e saídas de dinheiro que não condizem com o alegado valor recebido oriundo de sua atividade empresarial, a exemplo do recebimento de R$4.377,29 em 17/06/2024 e R$1.300,00 em 17/07/2024. Há, ainda, transferências realizadas em favor de sua empresa Antares e para outra conta bancária de titularidade do apelante, cujos extratos não foram trazidos ao feito. Evidenciando, ainda, que os rendimentos do apelante não se limitam aos constantes dos recibos de pagamento juntados, observa-se que na declaração de imposto de renda colacionada aos autos há a informação do pagamento de alimentos em favor de Alex de Souza no importe de R$42.360,00, o que totalizaria um pagamento mensal, incluindo 13o, no importe de aproximadamente R$3.258,46. E, em consulta ao processo no 0706353-22.2023.8.07.0007, informado pelo autor para demonstrar a existência de obrigação alimentícia, observa-se que, embora tenha havido a exoneração do pagamento dos alimentos para Alex de Souza, manteve-se o pagamento de alimentos em favor de Guilherme Honório de Souza no importe de um salário mínimo e meio, que alcança a quantia de R$2.118,00. Observa-se, assim, que o apelante não demonstrou o seu alegado estado de hipossuficiência em razão de não ter comprovado adequadamente os seus rendimentos. Para fins de referência, cabe registrar, por exemplo, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n.o 271/2023 em seu art. 4.o, § 1.o, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, o que atualmente perfaz R$ 7.060,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais). E, ainda a título ilustrativo, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, em julho de 2024, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 6.802,88. (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/ salarioMinimo. html - acessado em 15/08/2024). Assim, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte e que consta nos autos prova de que este não se enquadra no conceito de pessoa hipossuficiente economicamente, considerando-se a média da população, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o apelante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. De sorte que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante MUCIO HONORIO DE SOUZA e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora